Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PARTILHA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, VIII, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VII e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o acórdão que determinou a partilha de imóvel adquirido durante a constância da união estável entre as partes. O autor sustenta que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao presumir vínculo entre a doação do imóvel pela CODHAB e a união estável com a ré, alegando que o bem seria de sua propriedade exclusiva. Requer o restabelecimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a incomunicabilidade do imóvel, bem como a regularização registral e a condenação da ré em custas e honorários advocatícios. A ré impugna a gratuidade de justiça, argui a inépcia da inicial, defende a improcedência da ação rescisória e, em reconvenção, pleiteia a partilha dos frutos do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça ao autor; (II) se a reconvenção é via a adequada para a apuração de frutos do imóvel no âmbito da ação rescisória; e (III) determinar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a justificar a pretendida desconstituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça ao autor deve ser mantida, pois sua hipossuficiência econômica é presumida em razão de decisão anterior no processo originário, bem como de sua atual condição de pessoa reclusa, inexistindo prova capaz de infirmar tal presunção.
4. A petição inicial da ação rescisória atende aos requisitos legais, com exposição clara dos fundamentos e indicação expressa da hipótese legal invocada. A preliminar de inépcia confunde-se com o mérito e, por isso, não foi acolhida.
5. A reconvenção deve ser indeferida, pois contém pretensão estranha ao objeto da ação rescisória, voltada à cobrança de valores decorrentes de suposto enriquecimento ilícito do autor-reconvindo, o que afronta a taxatividade do rol do art. 966 do CPC e o princípio da congruência.
6. A decisão rescindenda não incorreu em erro de fato, pois apreciou expressamente os elementos probatórios relativos à origem do imóvel, à posse alegada pelo autor e à existência de vínculo conjugal durante os atos administrativos de regularização.
7. O acórdão rescindendo refutou a tese de posse exclusiva do autor por ausência de prova robusta e concluiu, com base em elementos constantes dos autos, pela comunicabilidade do imóvel. Não se trata de fato ignorado ou incontroverso, mas de matéria apreciada pelo colegiado ao julgar a apelação.
8. A alegação de falsificação de documentos é genérica, sem indicação precisa ou comprovação nos autos, não se prestando a caracterizar erro de fato, nem a ensejar a rescisão com fundamento no art. 966, VI, do CPC.
9. A ação rescisória foi proposta como sucedâneo recursal, o que é vedado. O dissenso do autor quanto à valoração das provas não justifica a desconstituição do acórdão transitado em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido deduzido na ação rescisória julgado improcedente. Reconvenção indeferida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A configuração do erro de fato apto a amparar a propositura da ação rescisória exige inexistência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto.
2. Não há erro de fato quando a decisão rescindenda aprecia expressamente os elementos constantes dos autos e fundamenta-se em valoração jurídica da prova.
3. A ação rescisória não se presta ao reexame de mérito de acórdão transitado em julgado, nem à rediscussão de matéria controvertida.
4. A reconvenção em ação rescisória restringe-se às hipóteses em que a pretensão reconvencional também tenha por objeto a rescisão da mesma decisão impugnada.
5. A reconvenção que versa sobre matéria estranha à decisão que se pretende rescindir deve ser indeferida por inadequação da via eleita.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 319, 487, I, e 966, VII e VIII, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.